Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.085 DO STJ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), fixou entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Em relação aos débitos realizados diretamente em conta-corrente, na linha do precedente de observância obrigatória, a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação. 3.1. Em relação aos empréstimos cujos descontos em conta-corrente foram expressamente autorizados pelo parte consumidora/autora, não é possível estabelecer os mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados.
4. A respeito do superendividamento, a Lei no 14.181, de 01/07/2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumido para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo, dentre outros, regramento que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas por meio de audiência conciliatória, pretensão a ser aviada em ação própria.
5. As contrarrazões têm por finalidade proporcionar ao apelado a defesa da sentença recorrida na parte que lhe é favorável, não sendo a via adequada, em regra, para que pedidos de reforma sejam deduzidos. Pedido deduzido em sede de contrarrazões não conhecido.
6. Recurso de apelação conhecido e provido.